Tribunal: TJSP
Processo: 0008613-93.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Honorários advocatícios – Alteração dos critérios para fixação dos honorários advocatícios, ante o valor irrisório da verba, caso se atente ao critério do proveito econômico – Verba honorária fixada por equidade, devidamente justificada - EMBARGOS ACOLHIDOS, para tão somente fixar os honorários advocatícios, por equidade, mantendo-se, no mais, o v.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Honorários advocatícios – Alteração dos critérios para fixação dos honorários advocatícios, ante o valor irrisório da verba, caso se atente ao critério do proveito econômico – Verba honorária fixada por equidade, devidamente justificada - EMBARGOS ACOLHIDOS, para tão somente fixar os honorários advocatícios, por equidade, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.